Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DO TEMA 1.170. STF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810, 1.170 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA.
1. A Suprema Corte fixou a tese de que “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Tema 1.170).
2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema no 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese no 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
4. Considerando que a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, não há que se falar em incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF, impondo-se a reforma da decisão a fim de determinar a realização de cálculos pela Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905).
5. Em rejulgamento, recurso conhecido e provido.